Tribunal: TJDFT
Processo: 0748572-91.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0748572-91.2021.8.07.0016 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: SIBELE SOUZA SANTOS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 42638619, inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Suprema Corte de Justiça. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234) (ID 47896608). Restituídos os autos a este Tribunal de origem, entendeu-se que o caso concreto diverge, salvo melhor juízo, do tema acima mencionado, motivo pelo qual o feito foi novamente remetido ao STF, que manteve a primeira orientação de aplicação do rito dos repetitivos. Assim, em estrita observância à determinação do STF (ID 50954730 – p. 9/11), remetam-se os autos à COREC, para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário até o julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014